Tribunal: TJDFT
Processo: 0704171-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. REQUISITOS LEGAIS. PRESENTES. ABUSO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida excepcional e tem cabimento nas hipóteses em que se comprova que o devedor (pessoa física) utilizou-se da pessoa jurídica para resguardar bens de seu acervo pessoal a fim de esquivar-se de compromissos financeiros.
2. In casu, o acréscimo de capital social em espaço tão curto de tempo, somado à separação da personalidade jurídica da empresa apenas meses após a condenação ao pagamento de dívida indicam, sim, o desvio de finalidade. Vale dizer, a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores.
3. Recurso conhecido e não provido.